Tribunal: TJES
Processo: 0000720-44.2007.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000720-44.2007.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DERMEVAL JOAO ZANOTTI e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000720-44.2007.8.08.0059

EMBARGANTE: DERMEVAL JOAO ZANOTTI

Advogado do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGA CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATADA - EMBARGOS DESPROVIDOS

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Hipótese na qual não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos mera pretensão da defesa de rediscutir os fundamentos que ensejaram a manutenção da condenação do embargante pelo Tribunal do Júri.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000720-44.2007.8.08.0059

EMBARGANTE: DERMEVAL JOÃO ZANOTTI

Advogado do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão proferido no Id. 7247465, por meio do qual a C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Nas razões dos Embargos colacionadas no Id. 7247465, aduz a defesa a existência de contradição no acórdão embargado.

As contrarrazões foram apresentadas pelo D. Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno (Id. 7329246), manifestando-se pela rejeição dos embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos mera pretensão da defesa de rediscutir os fundamentos que ensejaram a manutenção da pronúncia do embargante.

Rememoro que a defesa apresentou razões recursais aduzindo a existência de nulidade no julgamento perante o E. Tribunal do Júri, por afronta ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o membro do Ministério Público utilizou argumento de autoridade no momento dos debates.

De acordo com a defesa, o
Parquet
não se restringiu a simplesmente ler o conteúdo dos votos dos doutos Desembargadores, mas, sim, “
utilizou-se de verdadeiro argumento de autoridade para fundamentar o pedido de condenação do apelante, frisando, inclusive, insistentemente, que se a E. Segunda Câmara Criminal,
por unanimidade
, determinou novo julgamento foi porque o Apelante era realmente culpado e deveria ser condenado pelos jurados.”

Nos presentes embargos aduz a defesa que o acórdão incorreu em contradição, porquanto “
o Juiz de Piso autorizou a leitura do recurso de apelação para novo julgamento
e não dos votos dos doutos Desembargadores que determinou a realização de novo Júri
.”

Todavia, o acórdão embargado registrou a informação que consta da Ata da Sessão de Julgamento (Id. 6233753, pp. 43/47, Vol. 3), cujo teor segue abaixo
ipsis litteris:

“
(...)Na oportunidade, a defesa alegou contrariamente a legitimidade da leitura da pronúncia ou equivalente, na forma da interpretação do art. 478 do CPP. Assim, inicialmente foi indeferida a leitura da forma que o douto promotor de justiça queria, após argumentações do MP que
esclareceu não se tratar da leitura da pronúncia e sim dos votos dos senhores desembargadores que anularam julgamento anterior
. Após foi permitida a leitura pois se tratava de peça diferente de pronúncia, mas de recurso de apelação para novo julgamento.
Ato contínuo foi proferida a leitura parcial do Desembargador Adalto Dias Tristão
.(...)"

Nessa ordem de ideias, não se constata qualquer contradição no acórdão vergastado, o qual fez menção a informação que constava na Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri, sobre a qual a defesa teve ciência e oportunidade para apontar eventuais equívocos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não constatar quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.